Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PARTILHA DE BEM. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. ALEGADA SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.
1.1. Falta interesse recursal à apelante ao requerer a divisão dos débitos que recaem sobre um dos imóveis que compõem a partilha, haja vista que a r. sentença já determinou a divisão igualitária da referida dívida entre os cônjuges, razão pela qual o pleito não merece ser conhecido.
2. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2.1. Entendendo o juízo de origem pela desnecessidade de dilação probatória, especialmente a produção de prova testemunhal, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A comunhão parcial de bens é regida pelos artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil.
3.1. Nos termos do artigo 1.660 do Código Civil, sob a égide do regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal por título oneroso, os quais devem ser partilhados na hipótese de eventual rompimento do vínculo matrimonial, ainda que contraídos somente em nome de um dos cônjuges.
4. O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil estabelece que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar-se, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4.1. Para a exclusão do bem da partilha, mostrava-se necessária a comprovação, em ação própria, de que o imóvel adquirido na constância do casamento fora objeto de simulação.
5. Tendo os cônjuges figurado como compradores do imóvel objeto de partilha, ainda que o bem tenha sido adquirido da mãe da ré, trata-se de imóvel adquirido na constância do matrimônio, e, nessa condição, tal bem deve integrar a partilha de patrimônio.
5.1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe é atribuído por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a partilha igualitária do imóvel.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.